Tribunal: STF
Processo: HC 199461
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Por meio da petição/STF nº 4235/2022, Antonio Carlos de Azevedo Rodrigues e Leila Maria Gregory Cavalcanti de Albuquerque formulam pedido de reconsideração da decisão por meio da qual afastei a prisão domiciliar substitutiva à prisão preventiva imposta aos requerentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ao conceder a ordem, consignei:



    (...)



    Com essas considerações, no tocante à paciente Leila Maria Gregory Cavalcanti de Albuquerque, homologo o pedido de desistência formulado pela defesa (RISTF, art. 21, VIII), considerando a superveniente perda de objeto noticiada (Petição/STF nº 116917/2021).



    No que diz respeito ao paciente Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a sua prisão domiciliar (RISTF, art. 192, caput). 



    Ficam mantidas, ademais, as medidas cautelares fixadas pela Ministra Nancy Andrighi, no Pedido de Prisão Preventiva nº 4/DF no STJ, à Exceção da proibição de manter contato com a paciente Leila Maria Gregory Cavalcanti de Albuquerque, que se afigura desproporcional, já que esta, conforme noticia a defesa, convive em união estável com o ora paciente. ”



    (...)



    Sustentam a desnecessidade da medida cautelar de monitoramento eletrônico.



    Nesse sentido, aduzem:



    “(...) a medida cautelar de monitoramento eletrônico foi fixada em decorrência da prisão domiciliar monitorada, concedida quando do deferimento da liminar, não se justificando sua manutenção a partir da concessão da ordem para revogar a prisão domiciliar ”



    Aludem ao fato de ter sido dispensada a utilização de tornozeleira eletrônica por outros acusados sem foro por prerrogativa de função. Para tanto, asseveram:



    “Não há situação específica que justifique um tratamento diferente para o Paciente, não sendo isonômico que permaneça sob monitoramento eletrônico enquanto sete outros acusados foram corretamente liberados dessa medida”.



    Em reforço, alegam:



    “A manutenção da específica medida cautelar de monitoração eletrónica, após tanto tempo", quando não mais subsiste a prisão domiciliar monitorada, não se justifica, muito menos se mostra indispensável, cabendo frisar que a cautelaridade objetivada no caso concreto, se ainda persistente, se revela suficientemente alcançada pelas demais medidas aplicadas, quais sejam, o afastamento das funções e proibição de acesso ao TRTI e de se comunicar com servidores daquele Sodalicio, com outros denunciados testemunhas. ”



    Por fim, requerem seja reconsiderada a decisão especificamente no que diz respeito ao monitoramento eletrônico, afastando-o.



    A PGR manifestou-se contrariamente ao deferimento do pedido formulado pelo impetrante (doc. 44).



    Decido.



    Tem-se pedido de reconsideração da decisão por meio da qual afastei a prisão domiciliar dos requerentes, visando a revogação da medidas cautelar de monitoramento eletrônico imposto no bojo dos autos de prisão preventiva nº 4/STJ, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi.



    A pretensão assume, portanto, natureza de embargos de declaração com efeitos infringentes.



    Considerando o protocolo da petição dentro do prazo de 5 (dias) corridos, nos termos do art. 798 do CPP c/c o art. 337, § 1º do RISTF, verifico a possibilidade de recebimento do pedido como embargos de declaração.



    Todavia, não há, na espécie, hipótese autorizadora, tendo em vista inexistir omissão, contradição ou obscuridade na decisão referida, pois as questões suscitadas foram enfrentadas nos limites em que postuladas pela defesa. 



    Logo, não há que se confundir decisão omissa com prestação jurisdicional contrária ao interesse do requerente, sendo evidente, na espécie, a tentativa de rediscussão da causa, hipótese para a qual não se prestam os embargos.



    Nesse sentido, confira-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (EXT nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10).



    Perfilham esse entendimento: HC nº 102.043-ED/BA, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07 e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07.



    Ademais, ao conceder a ordem em favor dos requerentes, assentei a desnecessidade tão somente da prisão domiciliar, considerando hígidas as demais medidas cautelares estabelecidas pela Ministra Nancy Andrighi.



    Nesse contexto, sendo a autoridade coatora Sua Excelência a Ministra Nancy Andrighi, a alegação superveniente alusiva à suposta desnecessidade do monitoramento eletrônico deve ser submetida a autoridade que o determinou, sob pena de indevida supressão de instância.



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De outro lado, o Código de Processo Penal admite a imposição cumulativa das medidas cautelares versadas no art. 319 do CPP, tendo-as como independentes. 



    Sob esse ângulo, o afastamento de uma das cautelares, no caso, a prisão domiciliar, não conduz necessariamente ao do monitoramento eletrônico, tal como pretendem os requerentes.



    Ainda que assim não fosse, a alegação de que outros acusados sem foro por prerrogativa de função foram dispensados do uso de tornozeleira eletrônica implica a análise de fatos e provas que conduziram a concessão do benefício pelo Juízo singular, providência incompatível com o habeas corpus.



    Nesse sentido, anoto:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 118, § 2º, DA LEP. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. NEGATIVA DE ROMPIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fuga do condenado justifica a regressão cautelar do regime prisional, sendo que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva. Precedentes. 2. Avançar nas alegações postas no recurso, sobre o rompimento ou não do sistema de monitoração eletrônica, revela-se inviável nesta ação constitucional, por pressupor o revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(RHC 135554 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 30-09-2016 PUBLIC 03-10-2016)”



    Com essas considerações, indefiro o pedido formulado pelos requerentes na petição/STF nº 4235/2022.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente